Tribunal: TJSP
Processo: 1502060-58.2023.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, CP). CONCURSO DE PESSOAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO IMPOSTO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DO REGIME INTERMEDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa das apelantes Jéssica Eunise da Silva e Lucivânia Maria Santos de Carvalho contra a sentença que as condenou pela

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, CP). CONCURSO DE PESSOAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO IMPOSTO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DO REGIME INTERMEDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa das apelantes Jéssica Eunise da Silva e Lucivânia Maria Santos de Carvalho contra a sentença que as condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, às penas de 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão e 14 dias-multa [Jéssica], e 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa [Lucivânia], ambas em regime inicial fechado.
A defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena corporal para o semiaberto, argumentando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição do regime mais gravoso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: definir se o regime inicial fechado aplicado, em razão da reincidência das apelantes, poderia ser alterado para o semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena e a inexistência de violência ou grave ameaça na prática do ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O regime fechado foi fixado em função da reincidência das apelantes, com base em suas condições subjetivas desfavoráveis. No entanto, considerando-se que o delito não envolveu violência ou grave ameaça, que todos os bens subtraídos foram recuperados, e para valorar, ainda, a confissão patrocinada pelas rés, a aplicação do regime intermediário mostra-se mais adequada às circunstâncias do caso concreto.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) tem entendido que, em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, o regime inicial semiaberto revela-se mais adequado, mesmo em casos de reincidência, desde que as penas não sejam excessivamente elevadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, de fechado para semiaberto, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.
Tese de julgamento: "A reincidência, isoladamente, não justifica a fixação de regime inicial fechado quando o crime é praticado sem violência ou grave ameaça e há elementos favoráveis, como o arrependimento e a confissão espontânea".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, inciso IV; art. 71; art. 61, inciso I; art. 65, inciso III, alínea "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 854.390/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023. TJSP, Apelação Criminal 1526525-37.2023.8.26.0228, relator Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 16/05/2024. TJSP, Apelação Criminal 1522416-14.2022.8.26.0228, relator J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 23/04/2024.